Tribunal: TJES
Processo: 5001793-74.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001793-74.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FATURAS INADIMPLIDAS. SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A seu turno, a indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Em se tratando de ação de cobrança, tais exigências apenas auxiliam na demonstração da origem e legitimidade da dívida, todavia, são dispensáveis no ajuizamento da demanda.

Assim, na linha do entendimento do STJ, não se pode confundir “documento essencial à propositura da ação com ônus da prova do fato constitutivo do direito”, pois ao autor cumpre provar os fatos que dão sustento ao direito afirmado na petição inicial, sem que isso signifique que deva fazê-lo mediante apresentação de prova pré-constituída e já por ocasião do ajuizamento da demanda (REsp 487.202/RJ).

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
23
de
SETEMBRO

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL N
º
5001793-74.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A.

APELADO: JOSÉ DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. O Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou que “indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda”, acrescentando que “há também os documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis no momento do ajuizamento da demanda ou do julgamento do mérito, mas a sua ausência pode motivar a improcedência do pedido” (STJ - REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

Consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A seu turno, a indispensabilidade da juntada de documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na hipótese, tem-se ação de cobrança de cartão de crédito, por meio da qual a instituição financeira, apresentando duas faturas que geraram o débito objeto da cobrança, além de cópia do contrato de adesão, pretende demonstrar a existência do negócio jurídico e a obrigação do requerido de pagar quantia certa.

A ação foi julgada extinta sem resolução do mérito tendo em vista que “a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC”.

Em se tratando de ação de cobrança, tais exigências apenas auxiliam na demonstração da origem e legitimidade da dívida, todavia, são dispensáveis no ajuizamento da demanda.

Assim, na linha do entendimento do STJ, não se pode confundir “documento essencial à propositura da ação com ônus da prova do fato constitutivo do direito”, pois ao autor cumpre provar os fatos que dão sustento ao direito afirmado na petição inicial, sem que isso signifique que deva fazê-lo mediante apresentação de prova pré-constituída e já por ocasião do ajuizamento da demanda (REsp 487.202/RJ).

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TJES, ApC nº 5002197-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgado em 17/10/2023, publicado em: 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito. 3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4) De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, ApC nº 5000928-51.2022.8.08.0047, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, ApC nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2023).

Por tais razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.